Tribunal: STJ
Processo: 5025704-91.2018.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962801 - MG(2025/0215668-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICENTE DA SILVA NOGUEIRA NETTO
ADVOGADOS
: HENRIQUE SCHAPER - MG101885
BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE FOMENTO EMPRESARIAL. CDC.
INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PERCENTUAL
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
ADEQUADAMENTE FIXADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O Tribunal de origem, em linha com o posicionamento deste Tribunal
Superior, entendeu pela impossibilidade de aplicação do CDC no âmbito
dos negócios jurídicos de fomento empresarial, eis que o contratante,
nestas hipóteses, não figura como destinatário final. Inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA56114117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73d4d759-c804-455e-be74-6a54eb4cfaf2

especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73d4d759-c804-455e-be74-6a54eb4cfaf2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962801 - MG(2025/0215668-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICENTE DA SILVA NOGUEIRA NETTO
ADVOGADOS
: HENRIQUE SCHAPER - MG101885
BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE FOMENTO EMPRESARIAL. CDC.
INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PERCENTUAL
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
ADEQUADAMENTE FIXADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O Tribunal de origem, em linha com o posicionamento deste Tribunal
Superior, entendeu pela impossibilidade de aplicação do CDC no âmbito
dos negócios jurídicos de fomento empresarial, eis que o contratante,
nestas hipóteses, não figura como destinatário final. Inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA NETTO contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência da
(fls. 586-588).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 516):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO
DE DEFESA - PERÍCIA - CÉDULA RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS -
CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DIREITO SUBJETIVO
DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS AUSENTES. Não se faz
necessário o deferimento de prova pericial contábil, em ação de revisão de
contrato, se os documentos existentes nos autos são suficientes para
análise do caso. Nas cédulas rurais, os juros remuneratórios, diante da
ausência de fixação de outro percentual pelo Conselho Monetário Nacional
(art.5o, do Decreto-
, ficam limitados a 12% (doze por cento) ao
lei 167/67)
ano (Decreto n.o
). Nos termos do
o do DL
e da súmula
22.626/33
art. 5
167/67
93 do STJ, é permitida a capitalização de juros em cédula de crédito rural.
Em cédula de crédito rural é indevida a incidência de comissão de
permanência, devendo apenas haver a elevação dos juros remuneratórios
em 1% ao ano. A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um
direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de
alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como
acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 399-404).
Nas razões do recurso especial (fls. 550-565), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) art. 369 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa
diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial que tinha por escopo
comprovar o preenchimento dos requisitos legais que autorizariam a prorrogação do
débito cobrado,
(ii) art. 6o, V, do CDC, por entender que seria cabível a modificação das
cláusulas contratuais avençadas em razão da onerosidade excessiva que impactaria a
relação entre as partes,
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

(iii) art. 371 do CPC, pois os documentos acostados aos autos
demonstrariam que não houve desvio de finalidade na utilização do crédito rural
concedido,
(iv) art. 4o, parágrafo único, da
por entender ser possível
Lei n. 7.843/1989,
a prorrogação do contrato rural em função da dificuldade para a comercialização do
produto produzido, e
(v) art. 85, § 2o, IV, e § 8o, do CPC, por entender que os honorários fixados
em favor dos patronos da parte adversa mostram-se incompatíveis com o trabalho por
eles realizados, devendo ser fixados por equidade
No agravo (fls. 591-598), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 602-607).
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a
Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, ao entender que o
juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas consideradas
desnecessárias ou protelatórias. A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

Ademais, tendo o TJMG entendido pela desnecessidade da prova, concluir
de outro modo implicaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
No que diz respeito à aplicação do Diploma Consumerista, assim se
pronunciou a Corte de origem (fls. 521-523):
Quanto à aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor,
tem-se que não cabe no caso em questão, tendo em vista que não há
relação de consumo e por essa razão torna-se impossível a incidência de tal
lei.
O requerente não se enquadram no conceito de consumidores, uma vez que
a instituição financeira se limitou à realização de contrato de cédula rural
pignoratícia e hipotecaria destinado ao fomento da atividade empresarial do
recorrente.
Nas operações de crédito bancário destinadas à fomentação da empresa
não existe relação de consumo, pois a contratação visa a financiar insumos
e não se destina ao consumo final.
[...]
Logo, não há que se falar em aplicação do CDC.
A decisão merece ser mantida, porquanto alinhada ao posicionamento
prevalente nesta Corte Superior no sentido de que, nos negócios jurídicos e
empréstimos que sejam destinados ao fomento empresarial, o contratante não é
considerado destinatário final, mostrando-se inaplicável o CDC. A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
MÚTUO
BANCÁRIO.
RELAÇÃO
CONSUMERISTA.
VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTO
SÚMULA N. 283/STF.
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INEXISTÊNCIA. ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
VENCIMENTO
SÚMULA N. 83/STJ.
ANTECIPADO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACTIO NATA.
VENCIMENTO ORIGINAL DA ÚLTIMA PARCELA. ABUSO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Para a jurisprudência do STJ, "é inaplicável o diploma consumerista na
contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade
empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final
do serviço" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.001.086/MT,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.2.1. A Corte
27/9/2022,
30/9/2022)
a quo não dissentiu de tal entendimento, pois afastou a incidência do CDC
pelo fato de a parte agravante não ser a destinatária final do empréstimo
bancário, visto que o crédito foi empregado no fomento da atividade
empresarial.
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de Minha Relatoria, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.159.296/DF,
em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Aplica-se, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ.
No concernente ao pleito de alongamento da dívida, pontuou o Tribunal
recorrido (fls. 526-530):
Sabe-se que, nos termos da súmula 298 do STJ "o alongamento de dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira,
mas, direito do devedor nos termos da lei".
Sendo assim, a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um
direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de
alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como
acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.
Quanto à possibilidade de renegociação das operações de crédito rural com
produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência das estiagens,
dispõe a Resolução n.
do Banco Central:
4.591/2017
[...]
Assim, verifica-se que o Banco Central autorizou a renegociação das
operações de crédito rural de custeio e investimento pactuados com
produtores rurais, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou de
estiagem, desde que os contratos tenham sido celebrados de
até
01/01/2012
e a atividade agrícola esteja incluída em área de atuação da
31/12/2016,
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) ou no
território do Estado do Espírito Santo.
No caso, a autora afirma que faz jus a prorrogação compulsória dos débitos
relativos às Cédulas de Crédito Rural que instruem a inicial, em razão da “as
condições climáticas que afetaram a atividade rural, de forma que também é
notório o fato de que a região norte do Estado de Minas Gerais sofre de
maneira recorrente com a seca”.
Contudo, extrai-se dos autos que a autora não atendeu todos os requisitos
legais para o pleito de alongamento da dívida, ante a falta de prova dos
prejuízos e da incapacidade de arcar com a obrigação assumida.
Verifica-se que a autora pleiteou a prorrogação da dívida sem sequer ter
colacionado aos autos documentos que demonstrassem a alegada
incapacidade financeira da parte devedora para arcar com os compromissos
assumidos, na forma originalmente contratada, não havendo nem mesmo
início de prova.
É que, nos termos do
do CPC, cumpre ao requerente
art. 373, inciso I
comprovar, de forma robusta, suas alegações de que as intempéries
climáticas e mercadológicas atingiram sua atividade econômica de forma a
impossibilitar o cumprimento financeiro das obrigações representadas pelas
Cédulas Rurais Pignoratícias firmadas com a instituição credora, não
bastando a mera alegação sem apresentação de documentos que
demonstrem as perdas havidas.
Certamente a
não apresentou qualquer início de prova para
autora/apelante
amparar a pretensão da parte devedora ao alongamento da dívida, não
constando nos autos eventuais dívidas nos bancos, despesas das safras,
despesas com fornecedores de insumos e o saldo final que comprovasse a
incapacidade de quitar a dívida que pretendia renegociar.
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

Certo é que os fenômenos climáticos descritos e expostos nos documentos
anexados aos autos são previsíveis, especialmente, na área citada pela
autora/apelante.
[...]
Logo, impõe-se concluir que não há elementos para reconhecer, com
convicção, que a atividade rural desenvolvida pelo autor de fato foi
impactada negativamente pelas intempéries climáticas e mercadológicas,
ônus que lhe competia demonstrar e do qual não se desincumbiu de
comprovar, circunstância que impede o reconhecimento do seu direito ao
alongamento da dívida rural em discussão."
Como se percebe, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito do não preenchimento dos requisitos necessários à garantia do direito ao
alongamento da dívida cobrada, seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que, repito, é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, observa-se que a Corte de origem, de forma fundamentada e em
observância ao decidido no Tema n. 1.076 deste Sodalício, efetivou adequadamente a
redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como majorou os honorários devidos à
parte recorrida, consoante determinado pelo
§ 11, do CPC.
art. 85,
Neste contexto, rever a conclusão do acórdão, quanto à fixação do
percentual estipulado a título de honorários de sucumbência, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11 do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:59
Código de Controle do Documento: 53e7c4b1-016a-4ba0-8872-912c788bfe75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.962.801 / MG
Número Registro: 2025/0215668-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08568146820158130702 10000242577286004 50257049120188130702 8568146820158130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICENTE DA SILVA NOGUEIRA NETTO
ADVOGADOS : BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:23
Código de Controle do Documento: 31704307-edbf-4256-acd8-ee13c31055f9

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:23
Código de Controle do Documento: 31704307-edbf-4256-acd8-ee13c31055f9